Tribunal: TJES
Processo: 5003622-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
3622
-
03
.202
3
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE -
HOMOLOGAÇÃO
-
REGRESSÃO DE REGIME PARA
O FECHADO
-

POSSIBILIDADE
-
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA
.

1.
C
onsiderando que os atos imputados ao condenado configuram falta grave,
a
Mm. Juíza
da Execução proferiu a r. decisão rechaçada regredindo definitivamente o regime do reeducando do sistema semiaberto para o fechad
o,
consoante
os termos do artigo 50, II, e
artigo 118, inciso I,
ambos
da
L
ei
de Execução Penal
.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
3622
-
03
.202
3
.8.08.00
00

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
ANTONIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
,
inconformad
o
com a
D
ecisão
proferida, que homologou a prática da falta grave prevista no artigo 50, da Lei nº 7.210/84,
promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, alterando o marco interruptivo para a aquisição de benefícios progressivos para a data da recaptura e decretando a perda de 1/6 dos dias remidos

Nas razões recursais,
sustenta

a defesa, ofensa à coisa julgada, tendo em vista que foi condenado ao regime inicial semiaberto e teve sua pena regredida ao regime fechad
o.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do recurso.

MÉRITO

Pleiteia o agravante a reforma da decisão que
regrediu o seu regime para o sistema fechado, ao argumento de que
foi condenado ao regime inicial semiaberto e teve sua pena regredida ao regime fechad
o, não sendo crível a referida regressão.

No entanto, a meu ver, não lhe assiste razão, na medida em que compulsando os autos depreende-se que a falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado, e a regressão à qualquer dos regimes mais gravosos se revela apta para tal finalidade, sem ofensa à coisa julgada.

N
essa senda, a
teor do inciso I do art. 118 da LEP, uma vez ocorrida a falta grave, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência do condenado para qualquer dos regimes mais gravosos.
De modo que, n
ão constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta g
rave.

Segundo prescreve o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, a regressão de regime pode ocorrer sempre que o condenado praticar novo fato definido na lei como crime doloso ou qualquer outra falta grave, demonstrando não possuir condições de cumprir a pena no regime que lhe é mais favorável:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

(...)

Nos termos da jurisprudência d
o STJ,
e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Insta registrar, ainda, que,
no caso dos
autos, o juízo unificou as penas, em razão da juntada de Nova Guia de Execução Penal, constante do evento 115.1, fixando a pena total em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e o regime FECHADO para o seu cumprimen
to.

Nessa senda, em que pese as referidas alegações, analisando detidamente os autos entendo que as referidas teses não merecem prosperar, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)